Tribunal: TJES
Processo: 5023283-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Resistência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023283-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON BARROS MENASSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5023283-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON BARROS MENASSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E HARMÔNICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Gleydson Barros Menasse contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de falsa identidade (art. 307, CP) e resistência (art. 329, CP), em concurso material, à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Segundo os fatos, o réu, ao ser abordado por policiais em local de tráfico de drogas, forneceu nome falso para ocultar a existência de um mandado de prisão em aberto e, ao ser descoberto, opôs-se à prisão mediante agressões físicas (socos e pontapés), sendo necessária a sua imobilização. A defesa pleiteia a absolvição por falta de provas, a redução da pena para o mínimo legal e a isenção de custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de falsa identidade e resistência; (ii) saber se a ausência de laudo de lesão corporal nos militares afasta a materialidade do crime de resistência; (iii) analisar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e legalidade, especificamente quanto aos maus antecedentes e à reincidência; e (iv) saber se cabe isenção de custas processuais nesta fase recursal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, que relataram o fornecimento de nome falso pelo réu e a sua resistência violenta no momento em que a verdadeira identidade foi descoberta via serviço de inteligência.

4. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme entendimento consolidado na Súmula 522 do STJ.

5. O crime de resistência possui natureza formal e não exige a comprovação de lesão física por meio de laudo pericial, bastando o emprego de violência ou ameaça para impedir ato legal de funcionário competente.

6. A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi exasperada em razão de condenação pretérita distinta (maus antecedentes) e agravada na segunda fase pela multirreincidência do réu, sem ocorrência de
bis in idem
.

7. O pedido de isenção de custas processuais deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, fase adequada para aferir a real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GLEYDSON BARROS MENASSE
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 329,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação no id.
19471224
, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela readequação da dosimetria da pena e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões no id.
19471226
, pelo não provimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19561166
, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5023283-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEYDSON BARROS MENASSE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

[...]

Segundo os autos, em continuidade ao patrulhamento, em um local mais à frente do confronto inicial, a guarnição visualizou um indivíduo correndo, o qual estava sem camisa e descalço, mostrando-se bastante ofegante e assustado, diante da fundada suspeita, os militares realizaram a abordagem, em seguida, foi realizada busca pessoal, contudo, nada de ilícito foi encontrado em posse dele.

Consta nos autos que, no momento da abordagem o denunciado identificou-se com o nome falso de GLAIDSON DE OLIVEIRA, contudo, não foi encontrado nenhum registro no sistema SISPES, levantando-se a suspeita de que se tratava de um nome falso, motivo pelo qual foi solicitado o reconhecimento facial.

Emerge dos autos que, ao escutar que seria realizado tal verificação, o denunciado demonstrou resistência à condução da guarnição, o qual, com violência, desferiu socos e pontapés contra os militares, na tentativa de empreender fuga, em decorrência disso, tiveram que fazer o uso progressivo da força e a utilização de algemas.

Informa os autos que, após ser contido, o denunciado foi identificado pelos policiais como sendo GLEYDSON BARROS MENASSE, o qual possuía mandado de prisão em aberto em seu desfavor, fl. 24 do ID 44605942.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais que seguem em anexo, diante dos fatos, o denunciado foi levado até a 1º Delegacia Regional de Vitória, para que fossem tomadas as providências cabíveis. [...]

Como relatado, Trata-se de apelação criminal interposta por
GLEYDSON BARROS MENASSE
contra r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 329,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa apresentou as razões de apelação no id. 19471224, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela readequação da dosimetria da pena e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

DO MÉRITO: DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA (ARTS. 307 E 329 DO CP)

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, invocando o princípio
in dubio pro reo
nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, em relação ao crime de resistência, a ausência de materialidade devido à inexistência de laudo de lesão corporal nos militares.

Contudo, a tese absolutória não merece prosperar.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, como o Boletim Unificado e o Auto de Apreensão, corroborados pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são firmes, coerentes e harmônicos entre si.

A testemunha SGT/PMES França declarou expressamente em juízo:

"[...] que no dia dos fatos o acusado apresentou nome falso no momento da abordagem, fazendo alteração do sobrenome; que ao consultar o nome que ele estava informando não constava passagem; que fizeram contato com serviço de inteligência encaminhando nome e uma foto do acusado para fazer reconhecimento fotográfico; que foi informado pelo serviço de inteligência que ele estava com mandado de prisão em aberto; que o acusado tentou fugir, momento em que foi necessário realizar a imobilização do indivíduo; que o local onde ele foi abordado é local de intenso tráfico de drogas; que nesse local estava havendo confronto com os militares nesse mesmo dia [...]."

No mesmo sentido, a testemunha SD/PMES Grijó corroborou a dinâmica dos fatos:

"[...] que confirma que o acusado deu nome falso no momento da abordagem, que se recorda que era um nome similar ao seu; que descobriram pelo serviço e inteligência através de reconhecimento facial que se tratava de pessoa diversa do nome que ele estava informando; que o acusado tinha mandado de prisão em aberto; que o denunciado resistiu a abordagem sendo necessário utilizar técnica de imobilização; que no momento que o reconheceram ele tentou empreender fuga [...]."

A versão apresentada pelo réu, de que não resistiu e apenas forneceu seu nome incompleto ("Gleydson Barros"), encontra-se isolada nos autos. O próprio acusado confessou em seu interrogatório que tentou fugir da abordagem policial e foi rapidamente imobilizado.

Quanto ao crime de falsa identidade (art. 307 do CP), restou claro que o apelante se apresentou com qualificação diversa para ocultar seus antecedentes e o mandado de prisão em aberto.

Trata-se de crime formal, cuja consumação não exige a obtenção efetiva da vantagem ilícita.

Ademais, a alegação de autodefesa não afasta a tipicidade da conduta, conforme pacificado na Súmula 522 do STJ: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

No tocante ao crime de resistência (art. 329 do CP), a argumentação defensiva sobre a falta de laudo de lesões corporais é descabida.

A tipicidade deste delito exige a oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, sendo prescindível a efetiva ocorrência de lesão física nos agentes públicos.

A prova oral demonstra inequivocamente que o réu tentou fugir e resistiu de forma violenta à imobilização e ao uso de algemas, opondo-se à ordem legal exarada por funcionários competentes.

A palavra dos policiais militares, no exercício de sua função pública, possui presunção de veracidade e credibilidade probatória.

DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a revisão da fração de aumento na segunda fase para ambos os crimes, alegando ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando a sentença, constata-se que o magistrado
a quo
obedeceu rigorosamente ao critério trifásico do art. 68 do Código Penal.

Para ambos os crimes, a pena-base foi exasperada em virtude da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial: os maus antecedentes.

Para fundamentar tal recrudescimento, o juízo sentenciante utilizou adequadamente a condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0000466-98.2015.8.08.0024.

A discricionariedade vinculada do magistrado permite a fixação da pena acima do mínimo legal quando houver circunstância judicial desfavorável. Os aumentos operados na primeira fase (01 mês para o art. 307 e 03 meses para o art. 329) revelam-se perfeitamente proporcionais à reprovabilidade da conduta.

Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

O juízo sentenciante reconheceu corretamente a condição de multirreincidente do réu, utilizando duas condenações definitivas distintas (processos nº 0001006-78.2017.8.08.0024 e nº 0027801-24.2017.8.08.0024).

Ressalta-se que não houve
bis in idem
, visto que o juízo de primeiro grau utilizou títulos condenatórios distintos: um processo para fundamentar os maus antecedentes na primeira fase, e outros dois processos para caracterizar a multirreincidência na segunda fase.

A pluralidade de condenações transitadas em julgado justifica o agravamento adotado na segunda fase (02 meses para o art. 307 e 04 meses para o art. 329), demonstrando que o cálculo não padece de qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

Mantém-se, portanto, a pena definitiva fixada no somatório pelo concurso material (art. 69 do CP) em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, o apelante pugna pela isenção do pagamento das custas processuais por ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.

O pleito não merece acolhimento nesta instância.

Consoante entendimento pacificado nos Tribunais Superiores e nesta Corte de Justiça, a análise da capacidade econômica do condenado para arcar com as custas processuais, bem como o eventual deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

É na fase executória que se torna possível aferir de forma concreta e atualizada a real situação financeira do apenado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça e com as Contrarrazões do Ministério Público, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)